Tribunal: STF
Processo: Ext 1749
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 DA LEI 13.445/2017. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO QUE NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO.



    1. A regra é a prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente.



    2. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada.



    3. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.